Tribunal: TJSP
Processo: 1500527-11.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Apelação. Receptação qualificada. Materialidade e autoria comprovadas. Dolo evidenciado. Dosimetria. Pena-base mantida com o acréscimo de 1/6 dada a natureza e o valor do bem receptado. Regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos adequadamente realizada. Recurso improvido.